Tribunal: TJDFT
Processo: 0721667-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado de próprio punho pelo sentenciado VALMIR BARBOSA DOS SANTOS. Remetidos os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, esta instituição requereu dilação do prazo (ID 48903663). Defiro o referido pedido. Concedo prazo de 30 (trinta) dias para promoção da Defesa. P. I. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora